Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE DE 12 MESES. PRÊMIO COMPLEMENTAR. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cobrança de prêmio complementar no caso de rescisão antecipada de plano de saúde coletivo fere os princípios regentes da legislação consumerista, pois prevê penalidade somente para o consumidor, colocando-o em desvantagem excessiva.

2. Apelação não provida. Unânime.